Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SISTEMA DE AUTOS ELETRÔNICOS. CADASTRO DAS EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRAZO INFERIOR A 30 DIAS.
1. As entidades públicas e privadas possuem o dever de estar cadastradas no sistema de autos eletrônicos, para efeito de recebimento da citação e das intimações.
2. A intimação feita por meio de ciência eletrônica é considerada pessoal para todos os fins legais.
3. Uma das hipóteses de extinção do processo sem exame do mérito exige a intimação pessoal do autor para, no prazo de 5 dias, atender a falta no processo e a vontade de abandoná-lo por mais de 30 dias. O decurso de prazo inferior não configura abandono da causa.
4. Deu-se provimento ao recurso.